Tribunal: TJES
Processo: 5005049-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Fixação
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005049-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME JUNIOR BOECHAT POVOA

AGRAVADO: HELENA DUARTE POVOA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDAS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAIORIDADE. ENSINO SUPERIOR NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE VERIFICADOS. VALOR COMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O §1º, do art. 1.694, do Código Civil, prevê que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos do alimentante. Com isso, a proporcionalidade, possibilidade e necessidade devem nortear a fixação dos alimentos,
sobretudo quando provisórios
.

2. Muito embora a maioridade cesse o poder familiar, mantém-se pela relação de parentesco o direito aos alimentos dos filhos em relação aos pais, sobretudo quando o descendente estiver vinculado a curso superior. Precedente do STJ.

3. Comprovado que o curso realizado em instituição de ensino no exterior consiste na formação ou preparação acadêmica de nível superior ou técnica, deve-se tal vínculo ser considerado para fins de manutenção da subsistência pelos genitores.

4. A descendente comprovou padrão de vida elevado, que, além dos estudos no exterior, demonstra necessidades médicas ordinárias. Aliado a isso, constatado o vultoso provento de aposentadoria do genitor e a ausência de prova efetiva de seu comprometimento financeiro, assim como o pagamento anterior de alimentos consoantes aos fixados em juízo, nota-se que o valor de quatro salários mínimos arbitrados a título de alimentos provisórios corresponde concomitantemente ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005049-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GUILHERME JÚNIOR BOECHAT POVOA

AGRAVADO:
HELENA DUARTE POVOA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
GUILHERME JÚNIOR BOECHAT POVOA
interpôs recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão prolatada nos autos da
ação de alimento e guarda
tombada sob o n. 5038873-10.2023.8.08.000, ajuizada por
HELENA DUARTE POVOA
em face do agravante, que definiu alimentos provisórios no
“valor equivalente a 04 (quatro) salários mínimos vigentes, cujo pagamento deverá ser realizado mediante depósito em conta bancária de titularidade da autora Helena, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês”.

A parte agravante devolve a este Colegiado análise sobre a fixação de alimentos provisórios no bojo da ação de alimentos ajuizada pela agravada.

Naqueles autos, o MM. Juízo de Origem arbitrou na seguinte maneira a verba alimentar:

[...] Com relação à necessidade do autor, em que pese sua maioridade, este apresentou fortes indícios acerca do elevado padrão de vida proporcionado pelo pai, bem como que ainda está em fase estudantil, tendo passado em uma faculdade no exterior, conforme documento em anexo (id 34295925), sendo que o genitor seria o responsável financeiro por seus estudos. Porém, conforme informado pela autora, no corrente ano o genitor parou de ajudar financeiramente, dizendo que não iria mais arcar com as mensalidades de sua faculdade. Não tendo condições para a mesma ou sua genitora arcarem sozinhas. Além disso, apresentou tabela de gastos, referentes a passagem aérea (id 34295932), gastos com a faculdade (id 34295938), entre outros gastos, com medicamentos de uso continuo, moradia.

Quanto à possibilidade do genitor em arcar com o valor pleiteado, a parte autora afirma que o mesmo é médico endocrinologista, e juntou aos autos os valores anteriormente fornecidos pelo mesmo, acostando comprovante de envio do valor durante o ano de 2022, além de acostar o valor recebido da aposentadoria como servidor público federal, que corroboram com as alegações do autor no sentido do alto padrão de vida gozado pelo requerido.

Contudo, a despeito dos argumentos lançados, a fixação do valor dos alimentos provisórios deve ser analisada com parcimônia ante a falta de comprovação efetiva de todas as despesas elencadas pela autora, razão pela qual devem ser fixados em valor inferior ao pleiteado.

Ante o exposto e tendo em vista que ficou demonstrado o parentesco do autor com o requerido (id. nº 34295142), deve o genitor assistir sua filha com o valor equivalente a 04 (quatro) salários mínimos vigentes, cujo pagamento deverá ser realizado mediante depósito em conta bancária de titularidade da autora Helena, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês. [...]

Irresignado, o recorrente afirma em seu agravo que a aprovação da agravada em curso no exterior não é de natureza superior ou técnica, o que teria levado o MM. Juízo
a quo
ao equívoco na análise dos fatos. Afirma que a agravada já desempenhou praticamente todo o período do curso e que a continuidade dos estudos no exterior é incerta.

Sustenta, ainda, que sua única fonte de renda são os proventos de aposentadoria e que sua profissão não garante outros rendimentos. Diz, ainda, que a genitora da agravada também é médica e possui condições de contribuir com as despesas da filha.

Com isso, requer o provimento do recurso para que os alimentos provisórios sejam fixados em 20% (vinte por cento) sobre os seus rendimentos líquidos.

No entanto, após reexaminar o recurso, bem como as razões do agravo interno, assim como as contrarrazões e documentos juntados pela agravada,
entendo que deve ser mantido o entendimento externado por ocasião do exame do pedido de efeito suspensivo.
Explico.

O §1º, do art. 1.694, do Código Civil, prevê que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos do alimentante. Com isso, a proporcionalidade, possibilidade e necessidade devem nortear a fixação dos alimentos,
sobretudo quando provisórios
.

No caso, é incontroverso que a agravada é filha do agravante, tendo atualmente dezenove anos. Nesse particular,
"a maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior"
. (AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/08/2016).

O principal argumento do agravante é no sentido de que a parte agravada não estaria matriculada em curso superior.

Ao compulsar os autos de Origem, observei que ao tempo da propositura da ação e da interposição deste recurso a agravada estava matriculada no curso
Foundation Diploma In Art And Design
na
University of the Arts London
localizada em Londres, na Inglaterra (id. num.
34295929 dos autos originários
).

Em relação a este curso, observo que sua duração era de um ano, terminando em maio de 2024.

No entanto, em sede de contrarrazões a agravada colacionou documentação que comprova seu ingresso em setembro de 2024 no curso
Fashion Business Management With Professional Experience B.A
na
University of Westminster,
também localizada na Inglaterra.

Diante disso, ao contrário do que afirma o agravante, a questão fática que ensejou a fixação de alimentos provisórios na Origem não se alterou, mormente porque a parte agravada se mantém residindo em Londres e atualmente permanece realizando cursos de nível superior.

A despeito da modalidade de ensino diferenciada, resta demonstrado que a agravada está inserida em contexto acadêmico posterior ao ensino básico, não havendo notícias de que suporta de alguma forma as despesas pela sua estada e estudos no exterior.

Aliado a isso, restou minimamente demonstrado os gastos ordinários da recorrida, que denotam padrão de vida que justifica a necessidade da contribuição do pai em sua subsistência.

Para além dos gastos com plano de saúde, a parte agravada trouxe na inicial documentos que comprovam despesas médicas e farmacêuticas que, em sede de cognição sumária, permitem verificar a necessidade da agravada.

O percentual fixado em quatro salários mínimos, por sua vez, é possível e proporcional aos ganhos do agravante, porque, ao menos considerando a remuneração aproximada de R$14.635,85 (quatorze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) (id. num. 8088414), depreende-se que não há prejuízo à subsistência do recorrente.

Ainda, observo que o agravante não nega que nos últimos anos pagou regularmente o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de pensão alimentícia. Com isso, resta patente a possibilidade de arcar com o percentual fixado pelo MM. Juízo de Origem, pois, se convertidos em valores reais, aproxima-se ao valor anteriormente pago deliberadamente.

Desse modo, muito embora não perca de vista a alegação de que o agravante já não atua em clínica médica, os proventos demonstrados nos autos, por si só, já dão conta de demonstrar a sua possibilidade de arcar com os alimentos fixados pela Origem.

Não deixo de observar que a genitora também é profissional médica e possui atividades empresariais atualmente. No entanto, os gastos da filha do casal demonstram, ao menos neste estágio do processo, ônus a ser arcado conjuntamente pelos seus genitores.

Nada impede, por fim, que em cognição exauriente o MM. Juízo pondere os gastos efetivos que a parte autora possui com os proventos de cada um dos genitores para fixar os alimentos definitivos.

Neste momento, observo que, a título de alimentos provisórios, o valor arbitrado pelo MM. Juízo de Origem perfaz concomitantemente o trinômio proporcionalidade, possibilidade e necessidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanhar a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões